Tribunal: TJSP
Processo: 2152533-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Pretensão de suspensão de descontos de reserva de margem consignável. Não preenchimento dos pressupostos necessários e exigidos pelos artigos 300, "caput", do Código de Processo Civil. Descontos que estão realizados há aproximadamente três anos. Necessidade de contraditório. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152533-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante
CLAUDINEI DANTAS GONÇALVES, é agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152533-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 34401
Processo no: 2152533-12.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Empréstimo Consignado
Agravante: Claudinei Dantas Gonçalves
Agravado: Banco Bmg S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA.
Pretensão de suspensão de descontos de reserva de margem
consignável. Não preenchimento dos pressupostos necessários e
exigidos pelos artigos 300, “caput”, do Código de Processo Civil.
Descontos que estão realizados há aproximadamente três anos.
Necessidade de contraditório. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência,
por meio do qual a parte autora, ora agravante, objetiva a abstenção de novos
descontos por meio de reserva de margem consignável em seu benefício
previdenciário, sob pena de multa.
Dispensada
a
intimação
da
agravada
para
apresentou contraminuta (fls. 14).
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
O recurso não merece provimento.
Registre-se que, quando o pedido de tutela
antecipada visa sua concessão “inaudita altera pars”, ou seja, antes de efetivação do
contraditório, os requisitos para o seu deferimento devem estar demonstrados de
forma indubitável e com maior robustez, por se tratar de medida de caráter
excepcional.
Além de que, não se pode olvidar que as assertivas
da agravante dependem de efetivo contraditório, incabível em sede de agravo de
instrumento.
Ademais, como bem ressaltado pelo MM Juízo “a
quo: “

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152533-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“No caso concreto, ausente o periculum in mora,
uma vez que a parte autora não demonstrou que o
aguardo do normal trâmite processual poderá
ocasionar risco de dano grave ou de difícil
reparação, pois os descontos vem sendo realizados
há aproximadamente três anos (contrato número
12018503, fls. 21 - consolidado em 04 de fevereiro
de 2017). Desde então, o postulante não parece ter
se incomodado com os descontos que consideraria
indevidos, tampouco ter sido surpreendido com a
atuação da instituição financeira, tudo a indicar
que não há periclitação direta a seu direito à
subsistência neste momento. Dessa forma, em um
juízo
de
cognição
sumária,
INDEFIRO
a
antecipação dos efeitos da tutela.” (o grifo não
consta do original)
Desta forma, por oportuno, deve ser ressaltado que,
como dito acima, sem o efetivo contraditório, não há, ao menos no presente
momento processual, como se vislumbrar a verossimilhança das alegações da parte
recorrente.
Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça
decidiu que: “Necessidade de apuração dos fatos alegados na inicial, devendo a
questão ser submetida ao crivo do contraditório. Ausência dos pressupostos e
requisitos para concessão da tutela jurisdicional de urgência (artigo 300 do CPC/15).
Recurso desprovido. Para a concessão da tutela de urgência, sem oitiva da ré, é
mister que os elementos e os pressupostos da tutela estejam presentes de imediato.
Bem por isso, sem que se apure fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, não evidenciada a probabilidade do direito, não há como antecipar os
efeitos da tutela invocada.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2134290-25.2017.8.26.0000; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro: 10/08/2017)
Portanto, as provas produzidas nos autos de
origem, até esta fase de cognição sumária, não demonstram a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152533-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
elementos que evidenciem a probabilidade do direito, tampouco do perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, inexistindo, ainda, neste momento inicial,
provas suficientes dos fatos constitutivos do direito invocado, não restando, assim,
preenchidos os pressupostos necessários e exigidos pelos artigos 300, “caput”, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator